Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação apresentado por JOÃO ROBERTO DE SOUZA (ID 30259013) encontra-se desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, não havendo, nos autos, informação de que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. Dessa forma, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator